Tribunal: TJMT
Processo: 0002741-54.2015.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002741-54.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR LIMA SILVA - CPF: 016.145.291-40 (APELANTE), EDILAINE PATRICIA GOMES DE ALCANTARA - CPF: 073.287.191-33 (VÍTIMA), KAIO MACEDO DE SOUZA - CPF: 022.931.031-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DA LEI N. 9.503/97 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADO NOS AUTOS – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, ALINHADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PROVA SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA – PRETENDIDA ABSORÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – INVIABILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO RÉU – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AJUSTE DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em se tratando do crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos – o teste do bafômetro não é imprescindível, uma vez que se admite demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora do agente por outros meios de provas (Lei n. 9.503/97, art. 306, § 2o).

O depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante – que constataram sinais claros de embriaguez –, alinhados aos demais elementos de convicção carreados aos autos, constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação.

É inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art. 306 do CTB (embriaguez ao volante), pelo seu art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1239057/MS).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

O período de suspensão do direito de dirigir deve ser fixado a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade.

A ausência de previsão no preceito secundário do tipo penal impede condenar o réu ao pagamento de multa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002741-54.2015.8.11.0018

APELANTE: EDIMAR LIMA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edimar Lima Silva, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritiva de direitos, 28 (vinte e oito) dias-multa, na fração 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação por igual período, por infração ao art. 303 e ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa e embriaguez ao volante).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido do crime de embriaguez ao volante, pois “
não está registrado nos autos o momento em que o acusado ingeriu bebida alcoólica. E é sabido que o estado de embriaguez cessa com o tempo. Portanto, tal fato não prova que o acusado dirigiu veículo automotor sob o efeito de bebida alcoólica
” (sic); 2) “
o
crime de dirigir embriagado, previsto no artigo 306 do CTB, é de perigo e, portanto, diante do princípio da consunção, deve ser absorvido pelo crime de dano, qual seja, o crime de lesão corporal culposa (artigo 303 do CTB)”
(sic); 3)
a condição de hipossuficiente recomenda isentá-lo do pagamento de custas e despesas processuais (Id. 24446483).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 24446486).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 26957540).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019